Tribunal: TJMT
Processo: 1001185-02.2022.8.11.0035
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001185-02.2022.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE), ALVARO TALISON GOTTEMS DE OLIVEIRA - CPF: 022.775.831-54 (RECORRIDO), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1001185-02.2022.8.11.0035.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Alto Garças.

Recorrente: MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS.

Recorrido: ÁLVARO TALISON GOTTEMS DE OLIVEIRA.

Data do Julgamento:
23 a 26/10/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA
–
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO –
INCISO I, DO ART. 85, DA
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO –
LEI DECLARADA INSCONTITUCIONAL – ADI Nº 1010527-11.2023.8.11.0000 –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2.

ADI de nº 1010527-11.2023.8.11.0000, reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 85, inciso I, da Lei Orgânica Municipal, nos seguintes termos
“Portanto, julgo procedente o pedido inicial para declarar a inconstitucionalidade do art. 85, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Alto Garças - MT, com efeitos ex tunc”.

3.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais,
para
reconhecer o direito do autor a percepção do adicional por tempo de serviço de 3% (três por cento), por ano de exercício,
limitado aos últimos cinco anos,
sobre o vencimento base, até o limite de 50% (cinquenta por cento), nos termos do inciso I do artigo 85 da Lei Orgânica do Município de Alto Garças.

Ainda, condenar o requerido

ao pagamento do valor de

R$ 20.836,98 (vinte mil oitocentos e trinta e seis reais e noventa e oito centavos), acrescido de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021, e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021.

O recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

O recorrido arguiu a preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito pugnou pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois, o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Trata-se de ação de cobrança, em que, o reclamante alega que é servidor público municipal, na função de Assistente Administrativo, manejou esta ação visando o recebimento do adicional por tempo de serviço, conforme estatuído no art. 85 da Lei Orgânica do Município, no percentual de 3%, considerando o efetivo exercício por 09 anos.

A
Lei Orgânica Municipal em seu artigo 85
prevê o pagamento do adicional por tempo de serviço, nas seguintes condições:

“Art. 85 – Aplica-se aos servidores públicos municipais as seguintes disposições, além das previstas no parágrafo 2 do art. 39 da Constituição Federal:

I – adicional de tempo de serviço com base de três por cento de vencimento-base, por ano de efetivo exercício, até o máximo de cinquenta por cento;

(...)”

Pois bem, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em julgamento ocorrido em 20/07/2023 declarou inconstitucional o artigo 85, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Alto Garças, por meio da ADI de nº 1010527-11.2023.8.11.0000,
verbis:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 85, I, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS – EMENDA DE INICIATIVA PARLAMENTAR - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – REMUNERAÇÃO E REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL – IMPOSSIBILIDADE DE PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA – USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO PREFEITO – OFENSA À RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO – SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE 1. É inconstitucional a alteração do regime jurídico ou da remuneração dos servidores públicos municipais mediante lei de iniciativa parlamentar. Reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Art. 39, parágrafo único, II e art. 66, II, da Constituição Estadual. 2. A iniciativa privativa do Prefeito e a exigência de lei específica impedem o tratamento da matéria por emenda à Lei Orgânica Municipal, devido à impossibilidade de sanção, veto e promulgação em atos normativos dessa natureza, o que excluiria a indispensável participação do Chefe do Poder Executivo. Usurpação de competência. Violação à reserva da administração e ao princípio da separação e independência dos poderes.”
(N.U 1010527-11.2023.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, Órgão Especial, Julgado em 20/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023).

Oportuno, ainda, salientar que na referida Ação Direta de Inconstitucionalidade restou evidenciado que a Lei Orgânica Municipal que embasava o direito pleiteado pela parte reclamante carece de vicio de iniciativa, conforme bem salientado na decisão supramencionada,
verbis:

“É, portanto, insofismável a inconstitucionalidade do dispositivo sob o aspecto formal, devido à inobservância da reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo local.

Assim, a matéria deve ser versada em lei específica, assegurada a participação do Chefe do Poder Executivo, que, na espécie, o Parlamento pretendeu evitar com o uso de emenda à Lei Orgânica Municipal, ciente da impossibilidade de vetar, sancionar e promulgar atos normativos dessa natureza.

Nesse ponto, a inconstitucionalidade do dispositivo se estende ao plano material.”

Destaco, ainda, que a referida norma foi declarada inconstitucional com efeitos
“ex tunc”,
portanto, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Nesse sentido em casos análogos, assim decidiu a 2ª Turma Recursal de Mato Grosso,
verbis:

“RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - PREVISÃO NO ART. 85, I, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - DIPLOMA DECLARADO INCONSTITUCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 85, I, da Lei Orgânica Municipal pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça e, considerando que a ação de cobrança foi amparada no citado dispositivo legal, o julgamento de improcedência da demanda é medida impositiva.

2. Sentença reformada.

3. Recurso provido.”
(N.U 1000658-50.2022.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023).

“RECURSO INOMINADO- SERVIDOR PÚBLICO- MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS- ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO- PREVISÃO NO ART. 85, I, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL- DIPLOMA DECLARADO INCONSTITUCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 85, I, da Lei Orgânica Municipal pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça e, considerando que a ação de cobrança foi amparada no citado dispositivo legal, o julgamento de improcedência da demanda é medida impositiva.

Sentença reformada. Recurso provido.”
(N.U 1000709-61.2022.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023